Tribunal: TJES
Processo: 0000407-91.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES – CONVERSÃO EM RENDA - QUITAÇÃO INTERGRAL - RECURSO PROVIDO.

1.
O processo executivo só pode ser extinto quanto quitado integralmente o débito, acrescido dos consectários legais de atualização do débito pelo decurso do tempo.

2.
No caso, o Magistrado extinguiu o feito, mesmo sem a quitação integral do débito, o que enseja a anulação da sentença.

3.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000407-91.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JORGE FERREIRA DA SILVA NETO e outros

RELATOR(A):
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES – CONVERSÃO EM RENDA - QUITAÇÃO INTERGRAL - RECURSO PROVIDO.

1.
O processo executivo só pode ser extinto quanto quitado integralmente o débito, acrescido dos consectários legais de atualização do débito pelo decurso do tempo.

2.
No caso, o Magistrado extinguiu o feito, mesmo sem a quitação integral do débito, o que enseja a anulação da sentença.

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000407-91.2011.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JORGE FERREIRA DA SILVA NETO e outro

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da r. sentença de fl. 35 que extinguiu a Ação de Execução Fiscal proposta em face de
JORGE FERREIRA DA SILVA NETO e outro.

Em suas razões, fls. 38/40-v, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
alega que a extinção do feito foi prematura, porquanto o débito não foi integralmente satisfeito.

Intimado os apelados não ofertaram contrarrazões (fl. 43).

Pois bem.

Denota-se da exordial que o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ingressou com a presente execução fiscal visando à cobrança do débito estampado na CDAs 001064/2010, no valor de R$ 860,26 (oitocentos e sessenta reais e vinte e seis centavos).

Inicialmente a sociedade empresária devedora não foi localizada para citação e não foram encontrados bens passíveis de penhora.

O Município requereu e o MM. Juiz deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de atingir o patrimônio dos sócios (fl. 17/19).

Em razão da não localização dos sócios, foi realizada busca de ativos financeiros pelo sistema do BacenJud, tendo sido bloqueada a quantia de R$ 1.395,85 (mil, trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos) – fl. 28/29.

Intimado, o Município requereu a intimação dos devedores para pagar o valor que remanescente, considerando que o débito atualizado perfazia o total de R$ 1.681,88 (mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos).

Em seguida, o MM. Juiz
a quo
prolatou sentença, considerando que houve quitação integral do débito e, por isso, extinguiu o feito executivo.

O C. Superior Tribunal de Justiça
“possui entendimento no sentido de que o processo executivo só pode ser extinto com o pagamento integral do débito, composto pelo principal, correção monetária, juros de mora, custas, honorários advocatícios e demais despesas processuais
” (AgRg no REsp n. 1.158.788/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 9/10/2014.)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO PRINCIPAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS E CORREÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL. 1. As contrarrazões não se prestam a formulação de pedidos que deveriam ter sido deduzidos em recurso principal ou adesivo, a exceção das interlocutórias não sujeitas à preclusão, nos termos do art. 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil.
2. A extinção da execução somente pode ocorrer após a satisfação integral da obrigação, o que compreende a quitação do débito principal, acrescido de custas, honorários, juros e correção monetária, atualizado até a data do efetivo pagamento
. 3. Nos termos do art. 9º, § 4º, da Lei de Execução Fiscal, somente o depósito em dinheiro cessa a responsabilidade do executado pela atualização monetária e pelos juros de mora. 4. A ausência de manifestação expressa da Fazenda Pública quanto à suficiência dos valores recolhidos pelo executado não faz presumir a extinção do crédito tributário (RESP nº 1.364.444/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma). 5. Recurso provido. (TJMG; APCV 0101148-53.2011.8.13.0512; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Inês Souza; Julg. 24/10/2023; DJEMG 25/10/2023)

Em caso semelhante, este E. TJES decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. SIGNIFICATIVO DECURSO DE TEMPO ENTRE OS CÁLCULOS DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA E O BLOQUEIO. DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR EXEQUENDO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. “O depósito integral do débito tributário, previsto no art. 151, II, do CTN, é uma garantia facultada pelo sistema tributário nacional pela qual o contribuinte, suspendendo de forma potestativa a exigibilidade do crédito fiscal, pode discutir a legitimidade da exação sem, contudo, sujeitar-se aos naturais consecutivos da mora. Essa, também, é a inteligência do art. 9º, § 4º, da LEF, segundo o qual "[s]omente o depósito em dinheiro, na forma do art. 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora". No mesmo sentido: REsp 1.011.609/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/8/2009” (STJ - REsp n. 1.234.702/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/2/2012, DJe de 10/2/2012). II. De igual forma, em relação aos créditos não tributários, também se compreende que “somente o depósito em dinheiro é que faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e pelos juros de mora (§ 4 º do art. 9º da LEF)” (STJ - REsp n. 1.346.362/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/12/2012, DJe de 7/12/2012). III. Ao aplicar as aludidas diretrizes aos casos em que procedida a penhora online em sede de Ação de Execução Fiscal, com a transferência da respectiva quantia bloqueada para conta judicial, infere-se que não ocorrerá por conta do Devedor a incidência de atualização monetária e juros de mora apenas se tal bloqueio englobar o valor integral do débito tributário ou não tributário. IV. Na espécie, a Ação de Execução Fiscal de origem diz respeito a créditos tributários e não tributários inseridos, de forma individualizada, na mesma Certidão de Dívida Ativa (fls. 03/08). Em 18/04/2017, o Exequente, ora Recorrente, postulou a penhora online em contas da Recorrida, demonstrando, na ocasião, que o valor exequendo seria de R$ 6.183,79 (seis mil, centos e oitenta e três reais e setenta e nove centavos), conforme cálculos atualizados até 11/04/2017 (fl. 13). Entretanto, nota-se que a penhora online foi realizada tão somente em 16/03/2018 (fl. 16), quando se bloqueou o referido valor, que, no momento da constrição, não mais se encontrava atualizado à vista do decurso de tempo significativo entre a atualização da dívida e a efetiva realização do bloqueio
. V. In casu, não se pode afirmar que a quantia bloqueada e, por conseguinte, depositada em Juízo corresponde ao montante integral da dívida. Por conseguinte, tem-se por indevida a extinção do processo executivo, eis que a regra inserta no inciso II, do artigo 924, do Código de Processo Civil, pressupõe a satisfação integral da dívida exequenda, o que não se verificou na hipótese
. VI. Recurso conhecido e provido para anular a Sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo para fins de prosseguindo do feito, na forma legal, quanto ao valor remanescente do débito exequendo, decotando-se, por certo, a quantia levantada pelo Recorrente. (TJES – Apelação Cível nº 0017936-21.2014.8.08.0011 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Julgado em 20/07/2023).

________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR. VÍCIO DE ATIVIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. Ao contrário da conclusão lançada na sentença, o apelante, exequente da execução fiscal não foi intimado e nem se manifestou acerca da constrição realizada em desfavor do executado, tampouco sobre a quitação do débito pelo executado.
2. Assim, seja pelo dilatado prazo entre o pleito de constrição e o bloqueio do valor (06 meses), seja pela ausência de consectários legais, tais como a condenação do apelado no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, bem de se ver que o magistrado de primeira instância incorreu em vício de atividade ao presumir pela satisfação integral da obrigação vindicada no feito executivo fiscal, deixando de oportunizar o contraditório com a participação do credor
. 3. Cumpre acentuar que “Sob o rito dos recursos representativos da controvérsia, a Corte Especial do STJ decidiu que "A renúncia ao crédito exeqüendo remanescente, com a conseqüente extinção do processo satisfativo, reclama prévia intimação, vedada a presunção de renúncia tácita" (REsp 1143471/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 03/02/2010, DJe 22/02/2010). 1.1 O levantamento dos valores depositados em juízo pelo devedor não implica, por si só, a quitação da dívida, pois necessária a intimação do credor para se manifestar acerca da satisfação do débito, ante a impossibilidade de presunção de renúncia ao direito material.” (AgInt no AREsp 995.953/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 02/03/2018). 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES – Apelação Cível nº 5000953-46.2020.8.08.0011 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES – Julgado em 11/05/2022).

Portanto, o feito executivo fiscal somente deverá ser julgado extinto pelo pagamento quando realizada a quitação integral da dívida, o que inclui os juros moratórios e a correção monetária atualizado até o momento do pagamento, o que não foi observado na presente demanda.

A propósito, colaciono o seguinte julgado:

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a sentença e, via de consequência, determinar o prosseguimento do feito na origem visando a satisfação integral da dívida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.